Tribunal: TJDFT
Processo: 0752232-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE COMPRA. CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO NÃO REALIZADO. RETENÇÃO INDEVIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Banco Itaú contra sentença que condenou os requeridos, de forma solidária, a pagarem ao autor o valor de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos materiais, e R$ 1.000,00 por danos morais, em razão da continuidade da cobrança de compra cancelada. Em suas razões, argui a preliminar de ilegitimidade passiva por não ser fornecedor do produto, mas mero intermediador do pagamento. No mérito, alega que a compra foi realizada junto à requerida New Banner Brasil Ltda, e que não participa da negociação comercial entre o portador do cartão e o estabelecimento comercial, mas somente disponibiliza o meio de pagamento. Pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam excluídas as condenações ou, subsidiariamente, a redução do valor estipulado a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária na cobrança impugnada pelo autor decorrente do cancelamento da compra por não ter sido entregue o produto.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. O banco integra a cadeia de prestação de serviços como intermediário na realização do negócio jurídico e responde solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, porquanto debitou o valor das parcelas mensais na fatura do cartão de crédito do autor, referente à compra cancelada, o que justifica a sua presença no pólo passivo da ação, com base no art. 7o, § único, do CDC. Preliminar rejeitada.
6. Na origem, foi narrado pelo autor ter adquirido um toldo para sua residência junto à requerida New Banner Brasil Ltda, pago com cartão de crédito administrado pelo ora recorrente. Contudo, diante do não recebimento do produto, optou por cancelar a compra. Afirma ter contestado a operação junto ao banco requerido, que por sua vez tentou solucionar o impasse com o estabelecimento comercial, sem êxito. Desse modo, o banco réu continuou a descontar os valores das prestações.
7. O dano suportado pelo autor encontra-se no risco da atividade desenvolvida pela parte recorrente, que responde pelo dano material independentemente da existência de culpa, conforme o já citado artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. O banco requerido responde solidariamente com o estabelecimento comercial por eventual falha na prestação do serviço, no caso consubstanciada na ausência da realização do estorno.
8. O art. 49, do CDC, preceitua o direito de arrependimento, consubstanciado na faculdade conferida ao consumidor de desistir do contrato, no prazo de 7 dias, sempre que a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, devendo ser devolvido o valor pago, de imediato e monetariamente atualizado.
9. O estorno de valores é um mecanismo de segurança utilizado para garantir a eficácia das operações realizadas mediante o uso de cartão de crédito. Dentre as hipóteses que autorizam a aplicação da medida está o desacordo comercial, quando a mercadoria ou serviço não foram recebidos, caso dos autos. No caso o recorrente tinha ciência do cancelamento da compra e, juntamente com o estabelecimento comercial, ignorou as solicitações do autor, mantendo a cobrança.
10. Dano Moral. No caso, o produto não foi entregue, devendo ressaltar que a transação comercial ocorreu em novembro de 2022 e até hoje nem recebeu o produto e tampouco o estorno foi realizado. O dano é constatado pelo sentimento de angústia, desconforto, tristeza e sofrimento vivenciado pelo autor, que esteve preocupado, estressado, decepcionado e constrangido por conta da falha na prestação do serviço, e a ausência de solução.
11. Em relação ao valor da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso o valor fixado levou em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, e ainda a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
12. Preliminar rejeitada. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.